Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte afastou a preliminares suscitadas no apelo inclusive no que concerne à nulidade do julgamento monocrático, e, no mérito, considerou a existência de débito pelo ora agravante com suporte na prova pericial produzida nos autos. 4.1. Na oportunidade, ponderou o colegiado que “o autor deixou de se manifestar acerca do conteúdo da prova pericial e, portanto, não apresentou ao perito eventuais esclarecimentos acerca da perícia realizada, inclusive quanto à suficiência dos documentos apresentados, o período a que se refere, de tal modo que, se não o fez, é porque concordou com o conteúdo da prova e, portanto, não pode se insurgir contra sua utilização como razão de decidir pelo Juízo sentenciante”.
5. Nesse passo, não subsiste qualquer omissão digna de correção, eis que a matéria foi devidamente enfrentada pela Corte, devendo a insatisfação da parte ser objeto de recurso próprio, notadamente porque os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgamento.
6. Recurso conhecido e não provido.